Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COOPERAÇÃO. CELERIDADE. ECONOMIA. PRIMAZIA DO MÉRITO. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 239).
2. Se o autor é instado, mais de uma vez, a fornecer informações para a citação do réu, e se limita a requerer providências já adotadas e não exitosas, abstendo-se, inclusive, de requerer a citação por edital, está correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que não exige a intimação pessoal prévia do autor (CPC/2015 485 IV).
3. A intimação pessoal prévia à extinção do processo somente é exigida nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação do feito, o que não ocorre na hipótese (CPC/2015 485 II e III e § 1o).
4. Não há violação aos princípios da cooperação, celeridade, economia, primazia do julgamento de mérito ou vedação à decisão surpresa se o juízo sentenciante intimou o autor para viabilizar a citação do réu e alertou quanto à possibilidade de extinção do processo, em caso de descumprimento da determinação.
5. Negou-se provimento ao apelo.